Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0707735-86.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, a fim de que fosse determinado ao DF o fornecimento de transporte para submissão a tratamento de hemodiálise.

2. Na origem, a agravante narrou ser portadora de doença renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, no período matutino, das 7h às 11h (primeiro turno), no Hospital Regional de Taguatinga. Ressalta que, após as sessões de hemodiálise, apresenta instabilidade clínica, não dispondo de capacidade para realizar o deslocamento de forma autônoma. Afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55826894). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso (ID no 56122400).

4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID no 55597853.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos tanto na decisão de origem, quanto na análise liminar revisora, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar as decisões anteriores. Confirma-se, portanto, que o fornecimento de transporte "de porta a porta" para a continuidade de tratamento médico no âmbito do SUS é exceção à regra, sendo que, não havendo a comprovação da imediata necessidade e da gravidade do caso que impossibilite o uso do transporte público, cabível o aguardo da instrução processual, inclusive para fins de obtenção de dados acerca da posição que a agravante ocupa na fila de regulação do serviço público.

7. Dessa forma, não foi demonstrado nos autos a impossibilidade da agravante de utilização do transporte público para comparecimento às sessões de hemodiálise, ainda que acompanhada. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para determinar oferecimento de transporte pretendido. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.

8. No ponto, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento do pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem custas processuais, ante os benefícios da justiça gratuita, ora concedido. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.